Tribunal: TJBA
Processo: 8010100-25.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010100-25.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: SP-36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. § 1º DO ART. 485 DO CPC. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 - A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que foi devidamente observado no caso. Diante da inércia do exequente, configura-se o abandono processual. 2 - A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo a intimação pessoal da Fazenda Pública e sua posterior omissão, é válida a extinção da execução fiscal, mesmo em se tratando de crédito tributário. 3 - Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8010100-25.2022.8.05.0022 tendo como apelante MUNICÍPIO DE BARREIRAS e apelado SP-36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.